Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. falecimento do advogado. suspensão. existência de outros patronos. falta de cadastramento no pje. nulidade. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de nulidade de atos processuais em razão do falecimento do advogado da exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são nulos atos processuais praticados em razão do óbito do advogado do exequente, uma vez que não há requerimento expresso de que as intimações sejam dirigidas ao patrono falecido, constando da procuração outros advogados constituídos pela parte.
III. Razões de decidir
3. A morte do procurador da parte implica na suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC.
4. A procuração outorgada pela agravante contemplava outros advogados, e não houve pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais, sob pena de nulidade, fossem efetivadas em nome exclusivo do patrono falecido (CPC, art. 272, §5°).
5. É de se ressaltar que, com a implantação do processo judicial eletrônico, incumbe aos advogados constituídos realizar todos os cadastros necessários, nos termos dos art. 2o e 5o da Lei o 11.419/2006.
6. Desse modo, eventual falta de recebimento de intimação decorre de omissão dos próprios procuradores em realizar os procedimentos legais, razão pela qual a r. decisão não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Não obstante o falecimento do advogado da parte, afasta-se a alegação de nulidade dos atos processuais praticados, uma vez que a procuração contempla outros patronos, e não há requerimento expresso de que as publicações fossem efetivadas exclusivamente em nome do causídico falecido; 2. Com a implantação do processo judicial eletrônico, incumbe aos advogados constituídos realizar todos os cadastros necessários, nos termos dos art. 2o e 5o da Lei o 11.419/2006.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, I, art. 272, §5°, e art. 2o e 5o da Lei o 11.419/2006.